Tribunal: TJSP
Processo: 1085440-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Refeição kosher. Falha na prestação de serviços que submeteu a autora a longo período de jejum involuntário. Apelo restrito à majoração da verba indenizatória. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Reforma da r. sentença. Majoração cabível. Recurso provido.

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Refeição kosher. Falha na prestação de serviços que submeteu a autora a longo período de jejum involuntário. Apelo restrito à majoração da verba indenizatória. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Reforma da r. sentença. Majoração cabível. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085440-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULA
SETTON MUNHOZ, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, vu. Sustentou
oralmente a Dra. THAIS ALBUQUERQUE CÓCCA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.653
APEL. No: 1085440-74.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: PAULA SETTON MUNHOZ
APDA.: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Ação indenizatória por danos morais. Transporte
aéreo internacional. Refeição kosher. Falha na
prestação de serviços que submeteu a autora a
longo
período
de
jejum
involuntário.
Apelo
restrito à majoração da verba indenizatória.
Quantificação.
Critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Aplicação da Teoria do Desvio
Produtivo
do
Consumidor.
Reforma
da
r.
sentença. Majoração cabível. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
130/134, que julgou procedente a ação para condenar a ré à pagar à
autora verba indenizatória por danos morais no valor de R$
3.000,00, aplicada correção a partir do arbitramento e juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação, além de arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
2.000,00, conforme regra do artigo 85, §8o, do CPC.
Recorre a autora (fls. 137/143).
Sustenta, em breve síntese, que por culpa exclusiva
da ré, dada sua má prestação de serviço, viu-se obrigada a jejuar
por todo o período do vôo, além do tempo de espera no aeroporto,
somando cerca de 16 horas sem alimentação. Entende que o valor da
indenização arbitrado pelo juízo foi deveras parcimonioso, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprindo sua finalidade em servir como reprimenda à apelada;
que a conduta da companhia aérea representa falta de respeito aos
preceitos religiosos da apelante; que previamente contratou a
refeição especial e tinha a expectativa de ser servida. Alega que
“majorando-se o quantum indenizatório, estarão alcançados os objetivos
punitivo e pedagógico da condenação, sem deixar de atingir o reparatório,
cuja necessidade, em virtude do acima consignado, entende-se ter sido
abrandada no caso em tela”. Assim, requer e reforma da r. sentença
combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestou-se
a
ré
em
contrarrazões
às
fls.
159/173.
Houve
expressa
oposição
da
apelante
ao
julgamento virtual (fl. 179).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais,
interposta pela autora em face da companhia aérea ré, alegando ter
adquirido dela passagens para transporte em viagem internacional,
para os trechos São Paulo / Tel Aviv / São Paulo. (fls. 19/20).
Ao que consta da exordial, por ser por ser judia e
seguir os preceitos religiosos, a autora requereu o serviço de
refeição kosher. No entanto, durante o vôo de ida, foi informada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comissária de bordo que não havia solicitação de alimentação
especial em seu nome. Assim, durante o trajeto de cerca de treze
horas, a autora viu-se obrigada a permanecer em jejum involuntário.
O d. juízo originário entendeu pela procedência da
demanda, especialmente porque a autora comprovou a solicitação
antecedente do serviço, fixando a compensação por danos morais
em R$ 3.000,00, valor inferior ao pleiteado na exordial (R$
15.000,00), razão do presente inconformismo, exclusivo da autora.
Pois bem.
O reclamo merece acolhida.
Não se pode negar que os eventos descritos tenham
causado considerável transtorno à apelante. Evidente, in casu, a
falha na prestação de serviço, e indiscutível que o episódio narrado
resulta transtorno passível de recomposição pela via indenizatória.
A responsabilidade que decorre dos fatos é objetiva e deriva do
risco da atividade desempenhada pela ré.
O
fato
não
poderia
ser
considerado
mero
transtorno ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao contrário,
a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a denominada Teoria
do Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de Marcos
Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante de uma situação
de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(Desvio
Produtivo
do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus
problemas
junto
ao
fornecedor,
com
prejuízo
de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento à
sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Disso decorre a responsabilidade da ré pelos fatos,
legitimando a pretensão da autora relativa à compensação de ordem
moral, acertadamente provida na r. sentença combatida.
No tocante à quantificação da indenização, que é
objeto do recurso, estabelece a doutrina:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso
em concreto, a condição da autora, o porte e a conduta da ré e,
ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder
repressivo, consolador e educativo, sem configurar enriquecimento
sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à extensão do dano
(art. 944, do CC), o valor da verba indenizatória cabe ser majorado,
ainda que em patamar diverso pretendido pela autora na inicial.
Nesses termos, a farta e atualizada jurisprudência
desta Corte:
“INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO.
Voo
internacional. Falta de fornecimento de alimentação "kosher", previamente
solicitada pelo passageiro. Falha na prestação de serviço configurada. Cabível a
majoração da indenização por dano moral, fixada originalmente em
R$-5.000,00, para o valor de R$-10.000,00 para cada autor. HONORÁRIOS
RECURSAIS. Observância à orientação do C. STJ no sentido de que somente é
cabível a majoração dos honorários nos casos de não conhecimento ou
desprovimento do recurso. Descabimento de fixação de honorários recursais na
forma do art. 85, §11 do CPC no presente caso. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apelação Cível 1107656-29.2019.8.26.0100; Rel. Des. Afonso
Bráz; Data do Julgamento: 07/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Responsabilidade civil Transporte aéreo internacional
Ausência
de
alimentação
Kosher

Indenização
-
Danos
morais.
1.
Incontroversa a falha na prestação do serviço, em razão da ausência da
alimentação especial solicitada (Kosher), há o dever de indenizar o passageiro
pelos danos morais suportados. 2. Danos morais. Para a fixação do quantum
indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a
intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação julgada procedente. Recurso parcialmente provido
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais).” (Apelação Cível 1080005-22.2019.8.26.0100; Rel. Des. Itamar
Gaino; Data do Julgamento: 03/04/2020)
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
COMIDA
KOSHER.
Improcedência da ação. Responsabilidade civil decorrente de má prestação do
serviço de companhia aérea. Aplicação das disposições contidas no Código de
Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. DANO
MORAL. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". "Quantum" arbitrado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às peculiaridades do caso e aos
princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
Apelação provida.” (Apelação Cível 1107657-14.2019.8.26.0100; Rel. Des.
Jairo Brazil Fontes Oliveira; Data do Julgamento 31/03/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização - Prestação
de serviço Não fornecimento de alimentação "kosher" ao autor que ficou 19
horas em jejum Falha na prestação do serviço de transporte - Dano moral
Ocorrência Prova Desnecessidade Dano "in re ipsa" Indenização fixada
na sentença em R$ 10.000,00
Admissibilidade - Honorários recursais

Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor
total da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015

Recurso
desprovido,
com
observação.”
(Apelação
Cível
1029911-07.2018.8.26.0100; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 03/02/2020)
Nesta C. Câmara, inclusive:
“APELAÇÃO - DANO MORAL Alimentação especial
Autora portadora de doença celíaca - Transporte aéreo Pretensão de
que seja afastada a condenação da companhia aérea ao pagamento de
indenização por dano moral decorrente do não fornecimento de
alimentação especial - Descabimento Defeito na prestação do serviço que
enseja a ocorrência de dano moral indenizável Passageira submetida a
longo e desnecessário jejum Indenização mantida em R$10.000,00 (dez
mil
reais)-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1000690-48.2019.8.26.0001; Rela. Desa. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de
Registro: 09/03/2020)
“INDENIZAÇÃO Dano moral - Prestação de serviço
Transporte aéreo Não fornecimento de comida especial tipo kosher que
foi solicitado pela passageira Jejum forçado de mais de dez horas, que
deu ensejo aos danos morais alegados - Valor da indenização arbitrado em
valor baixo
Indenização que deve ser majorada para patamar mais
condizente com os fatos descritos
Recurso parcialmente provido.”
(Apelação
Cível
1118698-46.2017.8.26.0100;
Relator
Rel.
Des.
Heraldo de Oliveira; Data do Julgamento: 14/11/2018)
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser também
majorados, considerando os critérios legais e a remuneração
condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso para reformar a r. sentença combatida, majorando a verba
indenizatória por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
incidente correção monetária desde este arbitramento, nos termos
da Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% a partir da citação,
além de majorar os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três
mil reais).
CAUDURO PADIN
Relator